Tribunal: STF
Processo: Rcl 93415
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de reclamação ajuizada por Hugo Amaral Villapardando, com o fim de impugnar suposta irregularidade no processamento do RMS nº 39.951, RMS nº 39.952 e da AS nº 232, todos já transitados em julgado, sob o argumento de que esses processos deveriam ter sido distribuídos ao Ministro Cristiano Zanin, por se tratar de sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação nº 5.914.
Brevemente relatado. Decido.

2. Nos termos do art. 13, VIII, “c”, do RISTF, a pretensão é manifestamente inadmissível, uma vez formulada após a preclusão das decisões proferidas tanto nos recursos em mandado de segurança como na arguição de suspeição. 
Com efeito, a impossibilidade de seguimento ao pedido decorre do disposto no art. 988, §5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula nº 734/STF, em razão do trânsito em julgado, conforme certificado nesses processos, ocorrido aos 25.3.2025 (RMS nº 39.951); 7.2.2025 (RMS nº 39.952) e 18.3.2026 (AS nº 232). De outra parte, esta reclamação foi proposta em 14.4.2026.
In casu, a parte reclamante busca alcançar objetivo que não se coaduna com a norma de regência (art. 988 do CPC), tampouco com o entendimento jurisprudencial consolidado pela inviabilidade dessa via processual como substitutivo de recurso ou ação rescisória:  

“RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 62.787-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 24.05.2024)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 
(Rcl 38.597-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02.04.2020) 

3. Ante o exposto, com base no art. 13, VIII, “c”, do RISTF, bem como no art. 988, §5º, do CPC/2015, nego seguimento à presente reclamação.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente